Tribunal: STF
Processo: Rcl 65108
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395 E 2.418. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, em 19.1.2024, contra decisão proferida pela Primeira Vara do Trabalho de São Luís/MA nos Embargos à Execução no Cumprimento de Sentença n. 0016707-05.2022.5.16.0001, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 2.418 e 3.395.



O caso



    2. Em 11.12.2012, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região, no Recurso Ordinário n. 00248-2012-022-16-00-2, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas de Economia Mista de São Luís – SINFUSP-SL e condenou o Município de São Luís “a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado” (fl. 12, e-doc. 10).



    Em 26.11.2014, certificou-se o trânsito em julgado do acórdão (e-doc. 11).



    Iniciado o cumprimento de sentença coletiva pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas de Economia Mista de São Luís – SINFUSP-SL, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região decidiu, em agravo de petição, que 
“a execução poderia ocorrer mediante ação de cumprimento individual” (fl. 171, 
e-doc. 2).



    Em 13.12.2023, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de São Luís no Cumprimento de Sentença n. 0016707-05.2022.5.16.0001:



    “I.3 - DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – Igualmente, rejeito, liminarmente, o item embargado, pois tendente a ressuscitar matéria morta, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no caput art. 836, da CLT. Nesse sentido, nada mais resta ao embargante, senão cumprir a obrigação, materializada na sentença, que constitui o título executivo judicial” (fl. 158, e-doc. 8).



    3. Contra a decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Luís/MA, proferida nos Embargos à Execução no Cumprimento de Sentença n. 0016707-05.2022.5.16.0001, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que “a sentença de primeiro grau rechaça e desprestigia completamente a autoridade do STF proferida nas ADIs nsº 2.418 e 3.395, na medida em que inadmite a inexigibilidade do título executivo em virtude da existência de coisa julgada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta haver “reiteradas e insistentes renitências infundamentadas por parte da Justiça Especializada, sobretudo no que se refere a desconstituição da coisa julgada (art. 5º XXXVI da CF) por meio de embargos, o que se mostra um disparate em conformidade ao decidido na ADI nº 2.418” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “transitada a ADIn nº 2.418, o tema deixa de ser controvertido e deve, OBRIGATORIAMENTE, ser aplicado sob a ótica definida por essa Corte, ou seja, a coisa julgada inconstitucional pode ser desconstituída por impugnação ou embargos à execução” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que “a sentença exequenda (doc. nº 04) reconheceu a nulidade de todas as contratações realizadas pelo Município de São Luís, sem concurso público, por ofensa ao artigo 37, II da CF, e, em ato contínuo, determinou o pagamento de FGTS a todos os trabalhadores, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “determinar que a 1ª Vara do Trabalho de São Luís/MA promova a imediata suspensão do Processo nº 0016707-05.2022.5.16.0001 até o julgamento de mérito da presente ação” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão reclamada, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIns 2.418 e 3.395, nos moldes dos artigos 102, § 2º c/c 114, I, ambos da CF” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao se negar a reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    6. Em 4.5.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, 
§ 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente” (DJe 17.11.2016).



    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, nos seguintes termos:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, parcialmente procedente, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 
n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    Consta na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Na espécie, a decisão reclamada é a do juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Luís/MA, proferida nos Embargos à Execução no Cumprimento de Sentença n. 0016707-05.2022.5.16.0001. Nela, o juízo não reconheceu o alegado vício de inconstitucionalidade e, portanto, declarou exigível o título executivo judicial.



    A decisão exequenda, oriunda da Ação n. 00248-2012-022-16-00-2, transitou em julgado em 26.11.2014, portanto, depois do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, ocorrido em 5.4.2006. Nela, este Supremo Tribunal assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam o Poder Público e seus servidores. Essa decisão foi confirmada em 15.4.2020, no julgamento do mérito daquela ação de controle abstrato de constitucionalidade, tendo sido então fixada a interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o inc. I do 
art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, como se tem no presente caso. 



    O processamento e julgamento pela Justiça do Trabalho da Ação 
n. 00248-2012-022-16-00-2, na qual pleiteados o depósito e o pagamento do FGTS em favor de servidores contratados pelo Município de São Luís sem prévia aprovação em concurso público, afrontou o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC, fazendo-a incidir em inconstitucionalidade qualificada.



    8. Ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418.



    9. Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA contra decisões proferidas em processos de execução decorrentes de reclamações trabalhistas ajuizadas por ex-servidores contratados sem aprovação em concurso público, os Ministros desse Supremo Tribunal Federal têm decidido:



    “Na presente hipótese, foi ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), perante a Justiça do Trabalho, reclamação trabalhista (Processo 0024800-40.2012.5.16.0022), requerendo o depósito e pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo Município de São Luís sem concurso público, após o advento da CF/88.



    No referido processo foi declarada a legitimidade ativa do SINFUSP para figurar no polo ativo da lide, reconhecida a nulidade da contratação de todos os servidores sem concurso público pelo Município de São Luís, condenando o ente público a pagar aos substituídos contratados após 1988 os valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo de conhecimento (0024800-40.2012.5.16.0022), transitou em julgado em 26/11/2014.



    O cumprimento de sentença foi iniciado de forma coletiva, nos autos da mesma ação de conhecimento. Posteriormente os demais beneficiários da ação coletiva passaram a executar individualmente.



      No processo de execução individual a que se refere a presente reclamação (0016862-68.2023.5.16.0002), o Município de São Luís apontou, nos embargos à execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista configurada a coisa julgada inconstitucional, nos termos da ADIs 2.418 e 3.395. Os embargos à execução, no entanto, foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o Município pretendia ‘ressuscitar matéria já preclusa, abarcada pelo manto da coisa julgada, por vedação insculpida no art. 836, caput, da CLT’.



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 2.418 quanto à inexigibilidade do título, nos casos transitados em julgado após o julgamento de paradigma vinculante.



      Com efeito, na ADI 2.418 restou assentada a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que ‘(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’ (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).



    No caso concreto, a ação de conhecimento na qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo pagamento de FGTS de servidor público contratado sem concurso público transitou em julgado em 26/11/2014.



    Já a decisão por meio da qual concedida a medida cautelar, pelo então Relator Min. CEZAR PELUSO, no paradigma de controle da ADI 3.395-MC foi publicada em 04/02/2005 e referendada pelo Plenário desta CORTE em 10/11/2006. A orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta em acórdão publicado em 01/07/2020, de minha relatoria.



    Portanto, o julgamento desta CORTE na ADI 3.395-MC, em 10/11/2006, foi realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, que ocorreu em 26/11/2014, de forma a demonstrar a violação dos paradigmas invocados.



    Desta feita, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público.



    Nesse sentido, cito as decisões proferidas na Rcl 59.095 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/06/2023); Rcl 62.147 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/09/2023) e Rcl 62.803 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/10/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo 0016862-68.2023.5.16.0002, determinando que outro seja proferido em conformidade com as ADIs. 3.395 e 2.418” (Rcl n. 63.787, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.10.2023).



    No mesmo sentido também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 64.949, de minha relatoria, pendente de publicação; Rcl n. 63.193, de minha relatoria, DJe 27.11.2023; Rcl n. 62.684, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.10.2023; e Rcl n. 62.803, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, com observância do decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395 e na Súmula Vinculante n. 10.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora